Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-91.2024.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. DIVULGAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM REDE SOCIAL
PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO ELEITORAL CUSTEADA PELO
PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Jaques Gilvani Dalla Libera, contra sentença
proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR, que julgou procedente
a representação da Coligação Pérola para Todos (PP, PODE, UNIÃO) e aplicou
multa ao recorrente por conduta vedada.
2. A representação foi proposta sob a alegação de que o recorrente, na condição de
Secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Pérola D’Oeste, teria utilizado sua
rede social pessoal para divulgar imagens de obras públicas com slogan associado
à campanha de candidatos aliados.
3. A sentença concluiu pela configuração da conduta ilícita prevista no artigo 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/97, determinando a aplicação de multa ao recorrente.
4. No recurso, o recorrente argumenta: (i) não reconhecer a integralidade dos vídeos

Num. 44224924 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253160200000043172288
Número do documento: 24112813253160200000043172288
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:19:09
apresentados, pela ausência de preservação digital; (ii) ausência de especificação
da conduta vedada na inicial; (iii) licitude no uso de símbolos oficiais em
divulgações; (iv) falta de provas sobre o uso de recursos públicos no material; (v)
interpretação ampla do slogan “tamo junto”; e (vi) pedido subsidiário de redução da
multa.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
mantendo a condenação por prática de conduta vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divulgação de vídeos contendo
obras públicas em rede social particular caracteriza conduta vedada e (ii) avaliar se
houve promoção eleitoral com uso de recursos públicos, ensejando a aplicação de
multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97 veda a realização de propaganda
institucional nos 3 meses que antecedem o pleito.
8. A análise dos autos indica que as publicações ocorreram na rede social pessoal
do recorrente, sem qualquer indício de uso de recursos públicos na produção do
conteúdo.
9. A jurisprudência do TRE/PR e do TSE susten

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600248-91.2024.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600248-
91.2024.6.16.0107, que julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral proposta
pela Coligação Pérola Para Todos (PP, Pode, União) contra a Coligação Conquista da Esperança
(PSDB, Cidadania, PSD, PL, PDT) e Jaques Gilvani Dalla Libera, Secretário da Agricultura de Pérola
DOeste, PR, para o fim de condenar Jaques Gilvani Dalla Libera ao pagamento de multa de 10 (dez)
UFIR, o que equivale a R$ 10.641,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e um reais), por ofensa ao art.
73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97. (Representação por Conduta Vedada a Agentes Públicos ajuizada
pela Coligação Pérola Para Todos com fulcro no artigo 73 da Lei nº 9.504/1997, em face de
Coligação Conquista da Esperança, composta pela Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania)
PSD / PL / PDT e Jaques Gilvani Dalla Libera, Secretário da Agricultura de Pérola DOeste, PR, com
o objetivo de cessar supostas práticas de abuso de poder político e uso indevido de meios
públicos para promoção pessoal e eleitoral de candidatos. Alega-se que, no dia 03/09/2024,
aproximadamente às 14h30min, o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente do Município de
Pérola do Oeste/PR, Sr. Jaques Dalla Libera, no uso de sua função pública de servidor municipal,
divulgou um vídeo na sua plataforma de mídias sociais Facebook.com, nos seus stories, onde exibi
a execução de diversas obras públicas que estão em andamento no município de Perola do Oeste,
em diferentes locais da zona rural do município. Durante o vídeo, são mostradas imagens das
obras em andamento, acompanhadas do slogan da coligação "tamo junto", utilizado na campanha
eleitoral do candidato a prefeito da Coligação Pérola Para Todos, aliança partidária formada pelas
agremiações PP, Pode e União, apoiado pelo Secretário nos termos do prints e vídeo anexo. Ao
final do vídeo, o Sr. Jaques Dalla Libera expressa sua preferência e apoio político aos candidatos
Edsom Bagetti e Alcir Pigoso, violando a legislação eleitoral ao fazer uso da máquina
administrativa municipal em benefício da campanha eleitoral de um candidato específico. Tal
prática configura abuso de poder político e uso indevido dos meios públicos para promoção
pessoal e eleitoral de candidato, em flagrante desrespeito ao princípio da isonomia entre os
candidatos). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAQUES GILVANI DALLA LIBERA (RECORRENTE)

DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PEROLA PARA TODOS [PP/MDB/PODE/UNIÃO] - PÉROLA
D'OESTE - PR (RECORRIDO)
LUCAS MACIEL SGARBI (ADVOGADO)
DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224924
28/11/2024
13:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44224924 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253160200000043172288
Número do documento: 24112813253160200000043172288
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:19:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.620

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600248-91.2024.6.16.0107 – Pérola d'Oeste
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JAQUES GILVANI DALLA LIBERA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: PEROLA PARA TODOS [PP/MDB/PODE/UNIÃO] - PÉROLA D'OESTE - PR
ADVOGADO: LUCAS MACIEL SGARBI - OAB/PR48256
ADVOGADO: DOUGLAS ANTONIO PERON RIBEIRO - OAB/PR47920
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. DIVULGAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM REDE SOCIAL
PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO ELEITORAL CUSTEADA PELO
PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Jaques Gilvani Dalla Libera, contra sentença
proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR, que julgou procedente
a representação da Coligação Pérola para Todos (PP, PODE, UNIÃO) e aplicou
multa ao recorrente por conduta vedada.
2. A representação foi proposta sob a alegação de que o recorrente, na condição de
Secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Pérola D’Oeste, teria utilizado sua
rede social pessoal para divulgar imagens de obras públicas com slogan associado
à campanha de candidatos aliados.
3. A sentença concluiu pela configuração da conduta ilícita prevista no artigo 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/97, determinando a aplicação de multa ao recorrente.
4. No recurso, o recorrente argumenta: (i) não reconhecer a integralidade dos vídeos

Num. 44224924 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253160200000043172288
Número do documento: 24112813253160200000043172288
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:19:09
apresentados, pela ausência de preservação digital; (ii) ausência de especificação
da conduta vedada na inicial; (iii) licitude no uso de símbolos oficiais em
divulgações; (iv) falta de provas sobre o uso de recursos públicos no material; (v)
interpretação ampla do slogan “tamo junto”; e (vi) pedido subsidiário de redução da
multa.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
mantendo a condenação por prática de conduta vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divulgação de vídeos contendo
obras públicas em rede social particular caracteriza conduta vedada e (ii) avaliar se
houve promoção eleitoral com uso de recursos públicos, ensejando a aplicação de
multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97 veda a realização de propaganda
institucional nos 3 meses que antecedem o pleito.
8. A análise dos autos indica que as publicações ocorreram na rede social pessoal
do recorrente, sem qualquer indício de uso de recursos públicos na produção do
conteúdo.
9. A jurisprudência do TRE/PR e do TSE sustenta que a divulgação de atos de
gestão em perfis pessoais de redes sociais, sem pedido de votos ou uso ostensivo
de bens públicos, não caracteriza publicidade institucional vedada, tampouco
conduta vedada, por não configurar desvio de finalidade eleitoral (TRE/PR, RE n.º
060005270, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE, 07/10/2024; TSE, REsp
n.º 37615, Min. Luís Roberto Barroso, DJE, 17/04/2020).
10. Em face da ausência de prova de utilização da máquina pública, não se sustenta
a caracterização da conduta vedada prevista na legislação eleitoral, devendo ser
afastada a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente a
representação e afastando a aplicação da multa.
12. Tese de julgamento: "A veiculação de divulgação de atos de gestão em rede
social particular, sem pedido de votos ou uso ostensivo de recursos públicos, não
constitui conduta vedada pelo art. 73, VI, 'b', da Lei nº 9.504/97".

Dispositivos relevantes citados

Num. 44224924 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253160200000043172288
Número do documento: 24112813253160200000043172288
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:19:09
- Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b".
Jurisprudência relevante citada
- TRE/PR, RE n.º 060005270, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE,
07/10/2024.
- TSE, Recurso Especial Eleitoral n.º 37615, Acórdão, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE, 17/04/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAQUES GILVANI DALLA LIBERA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR, que julgou procedente a
representação proposta pela COLIGAÇÃO PÉROLA PARA TODOS (PP, PODE, UNIÃO), por
entender que houve a prática de conduta vedada pelo recorrente.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela recorrida, sob a alegação de que o
recorrente, na condição de Secretário da Agricultura e Meio Ambiente do Município de Pérola
D’Oeste, praticou conduta vedada, ao divulgar em sua rede social imagens de obras públicas em
andamento naquela localidade, juntamente com o slogan “tamo junto”, utilizado na campanha dos
candidatos Edsom Bagetti e Alcir Pigoso.
Na sentença, o Juízo entendeu que ficou configurada a prática da conduta ilícita prevista no artigo
73, VI, ‘b’, da Lei nº 9.504/97, em razão do caráter promocional e eleitoreiro no vídeo divulgado
em período vedado (ID 44103360).
E suas razões recursais (ID 44103371), o recorrente alega, em síntese, que: a) não reconhece a
autenticidade, na sua integralidade, dos vídeos trazidos aos autos, que trata de hipotética
publicação nos stories em seu perfil do Facebook; b) não foi realizada qualquer relatório de
preservação de prova digital pela recorrida, de modo a atestar a veracidade do conteúdo
impugnado; c) a petição inicial sequer indicava a espécie da conduta vedada supostamente
praticada, dificultando sua defesa; d) é lícita a utilização de símbolos oficiais, tais como brasão do
município, em divulgação de obras públicas; e) não ficou demonstrado o uso de recursos públicos
na elaboração do material impugnado; f) a expressão “tamo junto” não se resume ao uso como
slogan por determinada campanha eleitoral, pois é amplamente utilizada na vida quotidiana; e g)

Num. 44224924 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253160200000043172288
Número do documento: 24112813253160200000043172288
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:19:09
devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na eventual
aplicação de penalidade, de modo a reduzir a cominação de multa ao mínimo legal. Ao final,
requer a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente a representação e afastar a
multa aplicada e, subsidiariamente, caso mantida a sentença, reduzir a aplicação da multa ao
patamar mínimo previsto na legislação eleitoral.
Em contrarrazões (ID 44103379), a recorrida afirma que: a) ficou comprovada a prática de
conduta ilícita por meio de promoção de obras públicas no perfil do recorrente, por meio de
veiculação de imagens com uso do brasão oficial da prefeitura e slogan com vinculação direta à
campanha de candidatos aliados, da coligação Conquista da Esperança; b) houve comprovação
inequívoca da conduta vedada no contexto de promoção eleitoral, sendo irrelevante a alegação
de que o vídeo foi divulgado em perfil pessoal do recorrente, uma vez que a utilização de
símbolos e bens públicos é vedada em qualquer contexto; c) irrelevante meio de divulgação e o
tempo em que as publicações permaneceram acessíveis, pois as redes sociais viabilizam a
visualização e a possibilidade de compartilhamento do conteúdo por um grande número de
pessoas. Requer, ao final, a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
entendendo que ficou comprovada a prática de conduta vedada pelo recorrente, posto que
demonstrado o ilícito eleitoral previsto no artigo 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 (ID 44169702).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, razão pela qual o
recurso merece conhecimento.
II. Conforme relatado, o recurso interposto visa a reforma da sentença, para o fim de que seja
reconhecida a ausência de prática de conduta vedada pelo recorrente, afastando-se a multa
aplicada.
Na sentença, o Juízo entendeu pela existência de caráter promocional e eleitoreiro do recorrente
na divulgação de vídeos de obras do município nos stories de seu perfil do Facebook em período
vedado, caracterizando conduta vedada (ID 44103360).
Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

Num. 44224924 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253160200000043172288
Número do documento: 24112813253160200000043172288
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:19:09
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

A controvérsia cinge-se a analisar se a divulgação de suposta propaganda institucional em
período vedado e em rede social particular caracteriza a prática de conduta vedada e o cabimento
de multa respectiva.
No tocante à divulgação, embora o recorrente impugne a preservação das provas, entende-se por
suficientemente comprovados os vídeos divulgados na rede social de Jaques Gilvani Dalla Libera
(ID 44103004 e seguintes).
No caso, teriam sido divulgados nos stories do Facebook do recorrente os vídeos juntados nos
IDs 44103005 e 44103006 que, em sua função de Secretário Municipal de Agricultura e com a
utilização de brasão oficial da Prefeitura, estaria promovendo obras públicas, supostamente
vinculando-as a campanha de seus aliados. Veja-se:

Num. 44224924 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253160200000043172288
Número do documento: 24112813253160200000043172288
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:19:09

No entanto, em que pese a legislação proíba a realização de propaganda institucional nos três
meses anteriores às eleições (artigo 77 da Lei nº 9.504/97), verifica-se que a divulgação dos
vídeos impugnados ocorreu em rede social particular do recorrente, sem qualquer indício de
utilização de recursos públicos.
O que se extrai dos autos é que as publicações impugnadas tratam de simples divulgação de
informações referentes a atos e obras realizadas pela administração pública local, não havendo
qualquer irregularidade nas veiculações. Vale ressaltar, não se tratam de sítios eletrônicos de
domínio ou de ingerência públicos, mas sim de caráter eminentemente privado, gerido por pessoa
física.
Da mesma forma, não restou demonstrado nestes autos que as matérias veiculadas no Facebook
foram promovidas pela Administração Pública municipal, utilizando-se da máquina estatal e de
recursos públicos para realização das publicações.
Desse modo, verificado nos autos ser incontroverso que a divulgação teria ocorrido em rede
social do próprio recorrente, não se sustenta a caracterização de propaganda institucional nos 3
meses que antecedem ao pleito, previsto no artigo 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/97.

Num. 44224924 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253160200000043172288
Número do documento: 24112813253160200000043172288
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:19:09
Nesse sentido, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já decidiu, conforme se vê:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE
ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDUTA
VEDADA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por órgão diretivo municipal de partido contra
sentença que extinguiu, por ilegitimidade passiva, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) movida contra o prefeito municipal, a qual visava apurar suposto
abuso de poder político e prática de conduta vedada em razão de divulgação de
vídeo em rede social, gravado em ambiente de acesso restrito, com a presença de
símbolos oficiais e durante período vedado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrido praticou abuso de poder
político e (ii) estabelecer se houve a prática de conduta vedada com base no uso de
bens públicos, símbolos oficiais e na veiculação de publicidade institucional em
período vedado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do recurso que não refuta, fundamentadamente, as razões de
decidir da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.
4. A alegação de uso de bens públicos, como gabinete e símbolos oficiais, em redes
sociais do prefeito não constitui conduta vedada, desde que ausente pedido explícito
de votos ou utilização ostensiva de recursos públicos.
5. A vedação à divulgação de publicidade institucional nos três meses que
antecedem a eleição abarca somente aquela autorizada por agente público e
custeada pelo ente estatal.
6. A simples aparição de símbolo oficial contido em documento público em
vídeo postado em rede social pessoal não caracteriza abuso de poder ou
publicidade institucional vedada, nos termos da jurisprudência do TSE,
especialmente em se tratando de mero exercício de divulgação de atos de
gestão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Num. 44224924 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253160200000043172288
Número do documento: 24112813253160200000043172288
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:19:09
Teses de julgamento:
1. Não se conhece de recurso que não infirma fundamentadamente as razões de
decidir da sentença.
2. A veiculação de atos de gestão em perfil pessoal de redes sociais, sem
pedido explícito de votos ou uso ostensivo de recursos públicos, não
configura conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
3. A publicidade institucional vedada, para fins do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97
deve ser entendida como aquela autorizada por agente público e custeada por ente
estatal.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060005270, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 07/10/2024.)
(Grifamos)

O Tribunal Superior Eleitoral também já aplicou este mesmo entendimento, veja-se:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE
REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral
interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação
de investigação judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social
e conduta vedada.
2. O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997,
que objetiva assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou
campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil
privado de rede social não se confunde com publicidade institucional
autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é
vedada nos três meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997).
4. É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes

Num. 44224924 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253160200000043172288
Número do documento: 24112813253160200000043172288
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:19:09
sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração
Pública, sem que tal conduta caracterize, necessariamente, publicidade institucional.
5. Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de
realizações do governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro
agravado, servidor público, fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do
emprego de recursos ou equipamentos públicos para a produção e divulgação das
postagens, integralmente feitas sob responsabilidade do agravado, inclusive no que
diz respeito à digitalização de encarte distribuído pela Prefeitura antes do período
vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido o uso de algum artifício nas
postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como redirecionamento
dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente público
em período vedado.
(...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data 17/04/2020)
(Grifamos)

Conclui-se, portanto, pelo provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a
sentença e julgar improcedente a representação, afastando a aplicação de multa, por ausência de
ofensa ao art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto por JAQUES GILVANI
DALLA LIBERA para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação, afastando-se a multa aplicada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44224924 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253160200000043172288
Número do documento: 24112813253160200000043172288
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:19:09
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600248-91.2024.6.16.0107 - Pérola d'Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE:
JAQUES GILVANI DALLA LIBERA - Advogados do(a) RECORRENTE: DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-
A - RECORRIDO: PEROLA PARA TODOS [PP/MDB/PODE/UNIÃO] - PÉROLA D'OESTE - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS MACIEL SGARBI - PR48256, DOUGLAS ANTONIO PERON
RIBEIRO - PR47920
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024